Tribunal: TJES
Processo: 0035699-59.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035699-59.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OURO NEGRO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS POR EX-PROCURADOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresa contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por supostos danos materiais e morais decorrentes da realização de operações bancárias por ex-procurador, mesmo após a revogação do mandato. A autora alegou que o banco agiu com negligência ao não impedir as transações, após ter sido, supostamente, notificado da revogação da procuração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação deve ser conhecida, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) analisar a validade da concessão da gratuidade de justiça à recorrente; (iii) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a gerar o dever de indenizar, diante da alegação de operações realizadas por ex-procurador após a revogação do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso deve ser conhecido, pois, ainda que repita argumentos anteriores, apresenta fundamentação minimamente apta a impugnar os fundamentos da sentença, não se configurando ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III).

4. A impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta, por carecer de provas que infirmem os requisitos legais para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJES.

5. O banco recorrido demonstrou, por meio de documentos e prova testemunhal, que os contratos foram firmados por representante com poderes vigentes à época da assinatura e que não teve ciência inequívoca da revogação da procuração senão em momento posterior.

6. O suposto e-mail mencionado pela autora não comprova a ciência do banco quanto à revogação da procuração, tampouco há prova de que tenha sido enviado com a documentação pertinente.

7. A ausência de comunicação formal e inequívoca da revogação afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC, estando presente a culpa exclusiva de terceiro.

8. A utilização dos valores contratados foi confirmada por extratos bancários e reforça a regularidade das operações, não havendo demonstração de vício na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição de argumentos em sede recursal não impede o conhecimento da apelação, desde que haja impugnação mínima aos fundamentos da sentença, em respeito ao princípio da dialeticidade.

2. A impugnação à gratuidade de justiça deve estar acompanhada de provas inequívocas da modificação na situação econômica da parte beneficiária.

3. Não há falha na prestação do serviço bancário quando a instituição financeira realiza operações com base em procuração válida e não recebe comunicação formal e inequívoca de sua revogação.

4. A responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiro, conforme o art. 14, §3º, I, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 373, I; 435; 85, §11; CDC, art. 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ag. Inst. nº 5010662-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.01.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0030648-04.2014.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 05.07.2023; TJES, Ap. Cív. nº 5004747-07.2022.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 05.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por OURO NEGRO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, na qual o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tal cobrança em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença incorreu em cerceamento de defesa, pois não analisou todas as provas documentais apresentadas; b) a juíza se equivocou ao concluir que não houve falha na prestação de serviço, ignorando um email que, em tese, comprovaria a ciência do banco sobre a revogação da procuração; c) as provas demonstram a ciência do banco, que não produziu provas para afastar sua responsabilidade objetiva; d) o princípio da boa-fé objetiva foi aplicado incorretamente e que a conduta criminosa do ex-procurador foi desconsiderada; e) a juíza errou ao considerar que os contratos de antecipação de crédito foram assinados pelo sócio da empresa, quando teriam sido assinados pelo ex-procurador após a revogação de seus poderes. (id 9827978)

O apelado apresentou contrarrazões, alegando, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço. Impugnou ainda o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelante. (id 9828334)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelo banco apelado em sede de contrarrazões. Sustenta o recorrido que a apelante limitou-se a reproduzir os argumentos expendidos na inicial e na réplica, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão judicial deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com as razões de decidir do julgado.

No caso em tela, embora se evidencie a repetição de teses já apresentadas na peça de defesa, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Os argumentos expostos nas razões recursais se contrapõem à conclusão central da sentença afeta à ausência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, tendo a apelante, inclusive, se insurgido quanto às provas utilizadas para fundamentar a rejeição de sua pretensão.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal Estadual já pronunciou que “
O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010662-36.2023 .8.08.0000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Data: 24.01.2024)

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Antes de adentrar ao mérito do recurso, destaco que não merece acolhida a impugnação à gratuidade de justiça concedida à recorrente antes da prolação da sentença, pois limitada a meros argumentos, sem qualquer comprovação da inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários à concessão da benesse.

Afinal, “
após o deferimento da assistência judiciária, incumbe ao impugnante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à compreensão dos benefícios da assistência judiciária à parte adversa, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
”.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030648-04 .2014.8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 05/07/2023)

Quanto ao mérito,
a sentença não merece reforma.

Em sua petição inicial, a autora, ora recorrente, alegou que seu sócio, Amaro Coutinho de Oliveira Filho, concedeu uma procuração ao seu sobrinho, Eduardo de Almeida D'Angelo Filho, com amplos poderes para gerir as finanças da empresa. A requerente aduziu que, após suspeitar de desvios, revogou a procuração e notificou o banco, que teria sido desidioso ao permitir que o ex-procurador continuasse a realizar operações indevidas.

Pois bem. A análise do recurso cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido que tenha gerado os alegados danos materiais e morais à apelante, em virtude da suposta realização de operações financeiras indevidas após a revogação da procuração do ex-procurador da empresa.

Após devida apreciação dos autos, verifica-se que a sentença se mostrou correta ao concluir que o recorrido logrou comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, pois o conjunto probatório evidencia que o recorrido agiu em conformidade com as informações que possuía.

Como bem observou a magistrada de 1º grau, as provas documentais acostadas pela instituição financeira revelam que os contratos de antecipação de crédito firmados em favor da recorrente foram devidamente assinados pelo representante desta última, Amaro Coutinho, como se observa dos documentos de fls. 485/510, sendo somente o de fls. 481/484 assinado por Eduardo de Almeida em setembro de 2011, ou seja, enquanto a procuração estava válida.

A prova testemunhal corrobora a afirmação de que o banco recorrido somente teve ciência inequívoca da revogação do instrumento procuratório em setembro de 2013, quase dois anos após a suposta revogação.

Quanto ao suposto e-mail mencionado pela recorrente para comprovar a alegada cientificação da instituição financeira quanto à revogação do instrumento procuratório, além de não haver prova da titularidade do seu destinatário, tampouco há comprovação de que foi instruído com a escritura pública de revogação da procuração, estando dissociado dos demais elementos de prova dos autos. Ademais, conforme depoimento da testemunha arrolada pela própria recorrente, esta participou de reunião com a gerente do Banestes em 2013, nada mencionando sobre a falta de poderes do Sr. Eduardo, o que enfraquece a tese de ciência prévia do banco.

Conforme bem salientou a magistrada, "
depreende-se dos extratos bancários colacionados às fls. 179-verso/223, relativos aos meses de janeiro/2012 à dezembro/2013, que houve a utilização dos valores liberados a título de antecipação de crédito rotativo, pela autora
.".

Portanto, o banco recorrido logrou comprovar que prestou serviços de forma adequada, nos termos do artigo 14, §3º, I do CDC, o que afasta sua responsabilidade e o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo regra disposta no art. 14, § 3º do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso
. 2.(...) 4. Nesta hipótese, a falta de zelo da apelante denota a sua culpa exclusiva pelo evento danoso, circunstância a ocorrência de fortuito interno e consequente responsabilidade objetiva da financeira apelante, consoante previsão constante do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso conhecido e desprovido . Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047470720228080011, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 05/02/2025)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Deixo de majorar a verba honorária, pois fixada no percentual máximo.

É como voto.